Tribunal: TJBA
Processo: 8085495-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085495-91.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOSAFA PARANHOS DE MELO registrado(a) civilmente como JOSAFA PARANHOS DE MELO

APELADO: MARIA DAS GRACAS DO ROSARIO

Advogado(s)
:
ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PARCIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CAPITAL SEGURADO FIXADO EM DOCUMENTO NOS AUTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1- Ação movida para cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez parcial permanente causada por acidente. Prova pericial produzida nos autos concluiu, de forma clara e fundamentada, que a incapacidade da autora é de 30%,O valor do capital segurado de R$ 56.500,00 encontra-se devidamente comprovado no documento ID 59354497.

2- A conduta da seguradora configurou recusa injustificada ao pagamento da cobertura, caracterizando o dever de reparar os danos morais sofridos pela autora. Fixação de R$ 8.000,00 a título de danos morais dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085495-91.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e como apelada
MARIA DAS GRACAS DO ROSARIO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.